Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-39.2025.8.11.0044
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-39.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 009.368.011-23 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DE FUNDAMENTAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, com a fixação dos respectivos encargos moratórios e da correção monetária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
majoração do
quantum
indenizatório;
(ii)
alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, com aplicação da taxa Selic;
(iii)
alteração do termo inicial da correção monetária para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de conhecimento de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões;
(ii)
aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais;
(iii)
examinar o termo inicial e o índice aplicável aos juros de mora e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As contrarrazões destinam-se à defesa do provimento jurisdicional atacado, não se prestando a veicular pretensão de reforma de capítulo da sentença desfavorável ao recorrido, a qual deve ser deduzida por meio de recurso de apelação próprio ou de apelação adesiva.

5. A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à reprovabilidade da conduta e às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

6. Mantém-se o valor fixado a título de danos morais quando ausentes circunstâncias concretas que evidenciem repercussão extraordinária do ilícito ou especial reprovabilidade da conduta, limitando-se a parte ao abalo presumido decorrente da negativação indevida.

7. Os juros moratórios dos danos morais incidem desde a data do evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A Lei n. 14.905/2024, que introduziu o § 1º ao art. 406 do Código Civil e dissociou correção monetária e juros de mora, possui aplicação imediata aos efeitos futuros da relação jurídica, por força do princípio
tempus regit actum
, sem retroagir a períodos anteriores à sua vigência.

9. A taxa Selic não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária, por já englobar ambos os encargos, nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 406, § 1º, e 944; CPC, art. 997, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmulas 54, 362 e 385, Tema 905; TJMT, ApCiv 1014863-95.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
FABIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
contra a sentença de parcial procedência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1000288-39.2025.8.11.0044, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Na
origem
, a autora
ajuizou a ação

com vistas à declaração de inexistência de débito de R$ 200,09 (duzentos reais e nove centavos) e à reparação por danos morais, inclusive por desvio produtivo, em valor não inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), uma vez que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de supostos débitos que afirmou não ter contratado (id. 355622375).

Na ocasião, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, a qual foi concedida (id. 355622858).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica, uma vez que a requerida não demonstrou a contratação dos serviços pela autora, e consignou que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
.

Declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais – acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da sentença e de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e até 27/agosto/2024 e, partir de então, com aplicação da taxa Selic –, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 355622878).

Nas
razões recursais
, a autora sustenta que o valor fixado – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco repara o abalo sofrido.

Aduz, ainda, que a sentença fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento, quando ambos deveriam incidir desde a data do evento danoso, e com aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros.

Nesse contexto, requer a majoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que incidam a partir do evento danoso, com cálculo dos juros pela taxa Selic (id. 355622879).

Nas
contrarrazões
, a Energisa defende a contratação dos serviços pela autora e a inexistência de ato ilícito, bem como invoca, novamente, a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a indenização por danos morais.

Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e pelo desprovimento do recurso (id. 355622882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Inicialmente, os pedidos de reforma da sentença formulados pela apelada, nas contrarrazões, sequer devem ser conhecidos.

As contrarrazões destinam-se exclusivamente à defesa do provimento jurisdicional atacado pelo recurso da parte adversa, razão pela qual não se prestam a ampliar o objeto da demanda recursal ou a pleitear a reforma de capítulo da sentença desfavorável ao recorrido.

A parte que pretende a modificação de decisão judicial deve utilizar o recurso cabível, com observância dos requisitos de admissibilidade e dos prazos processuais pertinentes.

No caso, se a apelada desejava a reforma da sentença, deveria ter interposto recurso de apelação ou de apelação adesiva, nos termos do art. 997, § 1º, do Código de Processo Civil, e não veicular essa pretensão em sede de contrarrazões.

A inadequação da via processual eleita impede, em consequência, o conhecimento dos pedidos.

Feitas essas considerações, o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da adequação do
quantum
indenizatório, bem como na definição do índice e do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

O recurso não comporta provimento.

Quanto ao dano moral, a indenização não se presta ao enriquecimento da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar meramente simbólico, devendo ser medida pela extensão do dano, em atenção ao art. 944 do Código Civil.

Nessa esteira, sua fixação deve observar critérios de equilíbrio e levar em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação (TJMT, ApCiv 1014863-95.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2025).

Assim, a majoração do valor indenizatório pressupõe a identificação de circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta ou repercussão mais intensa do dano.

Por essas razões, a revisão do
quantum
em grau recursal constitui providência excepcional, cabível apenas quando o valor estipulado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, em descompasso evidente com os parâmetros jurisprudenciais.

No caso concreto, não se vislumbra desproporcionalidade no valor arbitrado.

Não há nos autos qualquer circunstância excepcional apta a justificar a majoração da indenização, sendo certo que o valor total dos débitos indevidamente imputados à autora perfaz aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), quantia que não se mostra expressiva.

Ademais, a autora não trouxe aos autos elementos que evidenciem repercussão mais gravosa do evento, como, por exemplo, a perda de oportunidade de trabalho, restrição concreta de crédito relevante ou qualquer situação extraordinária que extrapole o abalo presumido decorrente da negativação indevida.

Assim, ausentes peculiaridades que indiquem maior intensidade do dano, mostra-se adequado o valor fixado na sentença, o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito da autora.

Em continuidade, quanto ao índice e ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o Juízo de origem assim definiu:

“
(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

(...) 2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas nº. 54 e 362 do STJ), até a data de 27/08/2024. A partir desta data, os juros deverão seguir a taxa Selic, observando-se, ainda, o disposto nos parágrafos do artigo 406 do Código Civil, conforme a redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024. (...)
” (id. 355622878).

Portanto, quanto ao pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora para que incidam desde a data do evento danoso, já foi assim determinado, razão pela qual a apelante carece de interesse neste ponto.

No que tange à correção monetária, a sentença observou a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”, razão pela qual não há falar em alteração do marco inicial.

Por fim, no que se refere ao índice aplicável, impõe-se apenas parcial ajuste da fundamentação, sem alteração substancial do resultado prático.

A correção monetária e os juros de mora possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira possui caráter meramente recompositivo, voltada à preservação do valor real da obrigação, enquanto os juros de mora têm natureza sancionatória, decorrente do inadimplemento.

À luz do entendimento consolidado no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Selic não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária, por já englobar ambos os encargos.

Com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que introduziu o § 1º ao art. 406 do Código Civil, passou-se a prever expressamente a dissociação entre correção monetária e juros de mora, estabelecendo que a taxa legal corresponde à Selic deduzido o índice de atualização monetária.

Referida alteração, por possuir natureza processual quanto à forma de incidência dos encargos, submete-se ao princípio do
tempus regit actum
, com aplicação imediata (
ex nunc
), alcançando os efeitos futuros da relação jurídica, sem retroagir para períodos anteriores à sua vigência.

No caso concreto, embora o Juízo de origem tenha consignado a aplicação do INPC a partir da sentença, verifica-se que, à época do seu proferimento (29/janeiro/2026), já estava em vigor a Lei n. 14.905/2024, razão pela qual a sistemática de atualização deve observar o novo regime legal.

Assim, a solução que melhor harmoniza o sistema consiste em:
(i)
manter os juros de mora a partir do evento danoso;
(ii)
aplicar juros de 1% ao mês até a vigência da Lei n. 14.905/2024; e
(iii)
a partir de então, aplicar a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (Selic deduzido o índice de correção monetária).

Por sua vez, considerando que a correção monetária incide a partir do arbitramento e que, desde então, já se encontrava vigente a nova disciplina legal, deve ser aplicada, a partir da sentença, apenas a taxa Selic, vedada sua cumulação com outro índice, a fim de evitar a duplicidade de encargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FABIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
, mantida a sentença, com ajuste de fundamentação apenas quanto ao critério de incidência dos encargos moratórios e de correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026